Tribunal: TJES
Processo: 5008974-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008974-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ALVES DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5008974-31.2022.8.08.0014

Embargante:

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S/A

Embargado:

Thiago Alves da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Thiago Alves da Silva, a fim de reformar a sentença para
“[...]
condenar as apeladas solidariamente à restituição simples do valor pago indevidamente pelo apelante, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento do boleto falso (29/07/2021) até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC, e condenar as instituições recorridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais [...]”.

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de inexistência de relação jurídica com a parte autora e a embargante, bem como inaplicabilidade da súmula 479, do STJ.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FALSO. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 479 do STJ, ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias’’.

2. No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras, em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, a qual permitiu que o autor realizasse o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago.

3. À luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC, tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação e sem realização de fase instrutória, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

4. Recurso parcialmente provido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas. Portanto, não vinga a tese recursal de que o julgado incorreu em omissão,

denotando que a embargante se volta contra o acórdão justamente porque o desfecho lhe foi desfavorável.

Afinal, a embargante ainda desconsidera que restou consignada a solidariedade da embargante no evento não só pela aplicação do verbete sumular invocado, como ainda pela incidência do CDC e principalmente porque restou expressamente consignado no julgado que a embargante
“não faz prova capaz de demonstrar a regularidade de suas operações.”

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.